Tribunal: TJDFT
Processo: 0726672-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Processo : 0726672-95.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 193164297 e declaratórios rejeitados ao id. 199007228 da execução de título extrajudicial n. 0714275-94.2021.8.07.0004) que acolheu em parte a impugnação à penhora de valores bloqueados em contas do executado, aqui agravante, via SISBAJUD, liberando apenas a quantia bloqueada na conta poupança do Banco do Brasil e mantendo o bloqueio do valor na conta corrente do Nubank. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta Nubank. Alega que os documentos que instruem a impugnação demonstram que no dia 08/03/2024 transferiu de sua conta poupança R$ 5.200,00 para a conta Nubank para pagar a fatura do cartão de crédito de sua mãe. Aduz que em 11/03/2024 fez outras três transferências da conta-salário do Banco do Brasil para a sua conta Nubank, nos valores de R$ 4.000,00, R$ 1.500,00 e R$ 200,00. Declara que essas três transferências praticamente zeraram o saldo em sua conta-salário, restando apenas R$ 525,86 que foram bloqueados na conta poupança do BB. Afirma que é possível constatar do extrato da conta Nubank que os valores foram creditados naquela conta para a quitação de diversos compromissos. Considera contraditório o fundamento da decisão de que não houve transferência do saldo da conta-salário para conta Nubank e que também não é correto afirmar que o agravante utiliza a conta Nubank para movimentação de outros recursos, pois “o único valor expressivo recebido é o da sua genitora, com a finalidade exclusiva de pagar seu cartão”. Pontua que “a soma das entradas na conta NUBANK, que totalizaram o total de R$ 13.365,00, como destacado na decisão, é composta basicamente dos salários e das transferências da genitora (R$ 400,00 + 1.800,00), que teve o cartão de crédito pago pelo agravante”. Relaciona as operações de crédito na conta corrente, reafirmando que os recursos bloqueados têm como origem exclusiva o salário transferido para a conta Nubank com a finalidade de quitar os compromissos do mês. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 60925391), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Na espécie, especificamente à quantia de R$ 1.376,54 bloqueada na conta corrente do Nubank, o juízo originário rejeitou a impugnação, sob os seguintes fundamentos (id. 193164297 na origem): Quanto ao valor bloqueado na conta corrente do NUBANK, em que pese a alegação da parte executada, de que o bloqueio atingiu verba protegida pelas regras da impenhorabilidade salarial, prevista no art.833 IV do CPC, a penhora deve ser mantida, tendo em vista que a conta bloqueada não é utilizada exclusivamente para receber proventos do salário, contando com movimentação de depósitos de outra natureza, que somam até o dia 13 de março a quantia de R$-13.365,00, muito além dos proventos do requerido. Ademais, embora a parte embargante tenha alegado que transfere todo o salário para o NUBANK, não consta no extrato desse banco nenhuma transferência no valor de R$-6.444,54 no dia 06 de março, conforme consta no extrato do Banco do Brasil de ID 190014635. A despeito das alegações recursais, não verifico desacerto na decisão vergastada. Do exame dos documentos acostados, observo que, de fato, parte da verba recebida pelo agravante provém do saldo transferido de sua conta-salário/poupança do BB. Todavia, os extratos bancários indicam o recebimento de valores não oriundos de relação empregatícia. Conforme declarado nos autos e informa o extrato da conta do Banco do Brasil (id. 190014635 na origem), o agravante recebeu no mês de março/2024 remuneração de R$ 6.444,54. Nada obstante, segundo o extrato bancário anexado (id. 190014639 na origem), no período de 1o/03/2024 a 13/03/2024, o agravante movimentou na conta corrente do Nubank R$ 13.365,00, não sendo possível afirmar que o bloqueio de R$ 1.376,54 na conta Nu Pagamentos (id. 190115840 – p. 4) incidiu sobre verba salarial. A alegação de que todos os valores creditados na conta Nubank provêm da conta-salário não ficou demonstrada, principalmente porque não há prova de que as quantias de R$ 400,00 (creditada em 07/03/2024) e de R$ 1.800,00 (creditada em 08/03/2024) estavam vinculadas ao pagamento da fatura do cartão de crédito da mãe do agravante. Deveras, não é possível estabelecer qualquer relação com as quantias supra (R$ 400,00 e R$ 1.800,00) e o pagamento da fatura (id. 190014637 na origem). Seja porque sequer está em nome da mãe do agravante. Seja porque possui valor de R$ 6.037,69, superior aos valores creditados em conta. Nesse quadro, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o agravante não comprovou que a quantia bloqueada é impenhorável, não se liberando do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa.] Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator